Tribunal: STJ
Processo: 0013444-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 975665 - SC (2025/0013444-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABIANO DE NAZARE GENEROSO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51066750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/10/2025 14:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: baee98fe-446e-4add-9ef4-b2af350591dc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51066750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/10/2025 14:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: baee98fe-446e-4add-9ef4-b2af350591dc

AgRg no HABEAS CORPUS No 975665 - SC (2025/0013444-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABIANO DE NAZARE GENEROSO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO DE NAZARÉ
GENEROSO contra a decisão que não conheceu do
em face da
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50779037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7bcae212-554f-431f-abc2-4aaede240863

alegada litispendência entre as Ações Penais n. 5001432-17.2021.8.24.0057/SC
e 5001431-32.2021.8.24.0057/SC, quanto ao delito de lavagem de dinheiro.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, reiterando as afirmações de que a
duplicidade de ações penais fundadas nos mesmos fatos, provas e narrativas
fáticas configuram constrangimento ilegal apto a justificar o manejo do habeas
, sustentando que o exame da litispendência não demanda incursão
corpus
probatória complexa e que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da ordem de ofício sempre que constatada flagrante
ilegalidade.
Requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da
litispendência entre as ações penais e a consequente unificação dos feitos.
Parecer do Ministério Público Federal, proferido anteriormente à
decisão agravada, opinando pelo não conhecimento da impetração (fl. 177-184).
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 186-190):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
habeas corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração
(grifamos).
Sobre a questão, confira-se o seguinte julgado desta Corte
Superior:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NA FLUÊNCIA DO
PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
'O writ foi manejado antes do dies ad quem para a interposição
da via de impugnação própria na causa principal, o recurso
especial. Dessa forma, a impetração consubstancia inadequada
substituição do recurso cabível ao Superior Tribunal de Justiça,
não se podendo excluir a possibilidade de a matéria ser julgada
por esta Corte na via de impugnação própria, a ser
eventualmente interposta na causa principal' (AgRg no HC n.
895.954/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo -
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
20/8/2024
Documento eletrônico VDA50779037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7bcae212-554f-431f-abc2-4aaede240863

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 939.599/SE,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
– grifo próprio.)
23/10/2024
28/10/2024
[...] O art. 95, III, do CPP prevê a exceção de litispendência
como instrumento processual adequado para avaliar se existe
identidade entre as ações penais.
Entretanto, a análise de ocorrência de eventual litispendência
entre duas ações penais demandaria o exame aprofundado do
conjunto probatório, o que não é permitido em
.
habeas corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, qual seja, a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, o que inviabiliza a apreciação do
corpus
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Embora o agravante tenha mencionado de forma genérica a existência
de meio processual próprio (exceção de litispendência prevista no art. 95, III, do
CPP), não impugnou especificamente o fundamento central da decisão
agravada de que o
não pode ser utilizado como substituto da via
habeas corpus
recursal adequada, limitando-se a sustentar argumentos de mérito sobre a
configuração da litispendência e a possibilidade de concessão da ordem de
ofício.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50779037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7bcae212-554f-431f-abc2-4aaede240863

(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, destaca-se, inicialmente, que o
trancamento da ação penal pelo rito do
é medida excepcional. A
habeas corpus
análise de ocorrência de eventual litispendência entre duas ações penais
demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório, o que não é permitido
por esta via.
Com efeito, art. 95, III, do CPP prevê a exceção de litispendência
como instrumento processual adequado para avaliar se existe identidade entre
as ações penais, destacando-se que tal via já foi utilizada pelo impetrante, mas
sem sucesso. Ademais, um dos processos está na fase de alegações finais,
após o que deve ser proferida sentença, momento em que a questão atinente à
litispendência deve ser ainda melhor esclarecida.
Documento eletrônico VDA50779037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7bcae212-554f-431f-abc2-4aaede240863

Por derradeiro, conforme consignado pelo Tribunal local, o habeas
é instrumento destinado à proteção do direito de locomoção do cidadão,
corpus
inexistindo, no presente caso, constrangimento direto e concreto ao direito de ir
e vir do paciente.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50779037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7bcae212-554f-431f-abc2-4aaede240863

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 975.665 / SC
Número Registro: 2025/0013444-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0001820210000117 1820210000117 182100009 50012511620218240057 50025217020248240057
50038370520218240064 50479729520248240000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FABIANO DE NAZARE GENEROSO (PRESO)
CORRÉU
: VICTOR BRAZ SOUSA
CORRÉU
: GABRIEL HENRIQUE VIEIRA
CORRÉU
: ADILSON RODRIGUES
CORRÉU
: CLAITON MARQUES PACHECO
CORRÉU
: DIEGO SILVA BOTELHO
CORRÉU
: EDGAR BARRETO MEDEIROS
CORRÉU
: MARCELO FLORIANO
CORRÉU
: MARCOS VIEIRA FRANCISCO
CORRÉU
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RODRIGO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO PEREIRA
CORRÉU
: ROGERIO RONALDO MEDEIROS
CORRÉU
: RUBENS RIBEIRO
CORRÉU
: RUY MORAES VIEIRA
Documento eletrônico VDA51032423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: f15b8a6c-0928-4989-8f25-a6343ba05b19

CORRÉU
: VANESSA PIRES PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO DE NAZARE GENEROSO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: f15b8a6c-0928-4989-8f25-a6343ba05b19